Tribunal: STF
Processo: RE 113035
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO AMBIENTAL - CETESB. COMPETÊNCIA
PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E REPRESSAO A POLUIÇÃO
AMBIENTAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS E DA
RELATIVA AO ARTIGO 142 DO CTN (SUMULAS 282 E 356).
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 82 E 145 DO
CÓDIGO CIVIL, POR NÃO DIZEREM RESPEITO A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA
EM SI MESMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.